Tribunal: TJSP
Processo: 2207463-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Volta-se a agravante contra decisão que, tratando da questão das astreintes, fixou o valor da multa em R$ 30.000,00, obrigação em que as rés (ora agravante e Fazenda do Estado) foram constituídas solidariamente – Prova do integral cumprimento da ordem de entrega de insumos e medicamentos, por parte da Municipalidade, que não foi feita – Possibilidade da cumulação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Volta-se a agravante contra decisão que, tratando da questão das astreintes, fixou o valor da multa em R$ 30.000,00, obrigação em que as rés (ora agravante e Fazenda do Estado) foram constituídas solidariamente – Prova do integral cumprimento da ordem de entrega de insumos e medicamentos, por parte da Municipalidade, que não foi feita – Possibilidade da cumulação de astreintes com o sequestro de verbas, pois se está diante de medidas de natureza distinta – Multa diária devida para o caso de a Administração Pública retardar o cumprimento da ordem judicial, como se deu no caso – Rediscussão da ordem de entrega de insumos e medicamentos que não tem lugar, pois o processo marcha para frente, aplicando-se aqui o vetusto instituto da preclusão – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207463-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BIRIGUI, é agravado FLAVIO BURI ROSIN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207463-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18151
2
Agravo de Instrumento no 2207463-14.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Birigui
Agravado: Flavio Buri Rosin
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Birigüi
Voto no 18151
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Volta-se a agravante
contra decisão que, tratando da questão das astreintes,
fixou o valor da multa em R$ 30.000,00, obrigação em
que as rés (ora agravante e Fazenda do Estado) foram
constituídas solidariamente – Prova do integral
cumprimento da ordem de entrega de insumos e
medicamentos, por parte da Municipalidade, que não
foi feita – Possibilidade da cumulação de astreintes com
o sequestro de verbas, pois se está diante de medidas de
natureza distinta – Multa diária devida para o caso de a
Administração Pública retardar o cumprimento da
ordem judicial, como se deu no caso – Rediscussão da
ordem de entrega de insumos e medicamentos que não
tem lugar, pois o processo marcha para frente,
aplicando-se aqui o vetusto instituto da preclusão –
Recurso improvido, com observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Birigui contra r. decisão que, deliberando acerca das astreintes, fixou
o valor da multa em R$ 30.000,00, incidentes correção monetária e juros de mora,
desde o arbitramento, obrigação em que as rés (ora agravante e Fazenda do Estado)
foram constituídas solidariamente. Alega o agravante que entregou a maior parte dos
insumos e medicamentos objeto da decisão judicial, deixando de cumpri-la
integralmente em decorrência de fato de terceiro, razão por que busca o afastamento
da multa.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 77).
É o relatório.
A questão relativa ao cumprimento da decisão que
determinou ao Município de Birigui e ao Estado de São Paulo a entrega dos
medicamentos e insumos foi objeto do Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207463-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18151
3
2131308-67.2019.8.26.0000, interposto também pela Municipalidade, recurso esse
já julgado por esta E. 7a Câmara de Direito Público.
Apesar de o noticiado agravo de instrumento tratar de
decisão relativa a questão distinta daquele objeto do presente recurso, fato é que os
fatos e fundamentos jurídicos, lá e aqui, entrelaçam-se, haja vista que o Município
de Birigui desde sempre vem sustentando que fez a entrega da maior parte dos
insumos e medicamentos objeto da decisão judicial, deixando de cumprir
integralmente a ordem do juízo em decorrência de fatos alheios a sua vontade.
Diante disso, deferiu-se o pedido de concessão do
efeito suspensivo formulado pela agravante a fim de que se aguardasse o julgamento
do noticiado Agravo de Instrumento (no 2131308-67.2019.8.26.0000), que se deu
nos seguintes termos:
"Sustenta a agravante que todos os itens solicitados foram
entregues, à exceção do equipamento comercialmente
conhecido como Carelink USB Black, indisponível no
mercado. Instada a comprovar a entrega (fls. 62 e 63), a
Municipalidade, manifestando-se a fls. 67, juntou os
documentos de fls. 68 a 77, os quais longe estão de
demonstrar que, à época da decisão agravada, havia mesmo
feito a entrega dos itens reclamados a fls. 124 dos autos de
origem (Transmissor Guardian Link MMT – 7730, 2
frascos de Insulina Asparte – 10ml, Adesivo IV 3000,
Aplicador para Sensor Enlite MMT 7510, Glicossímetro,
200 fitas de glicemia, 10 fitas de cetona).
De fato, os recibos de fls. 71 e 73 datam, respectivamente,
de 13/06/2019 e 30/05/2019, ao passo que a requisição de
fls. 69 – documento que não se presta a comprovar
qualquer entrega – data de 27/05/2019. Quanto mais não
fosse, referidos documentos nada dizem acerca dos
equipamentos e insumos, Transmissor Guardian Link MMT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207463-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18151
4
– 7730, 200 fitas de glicemia, 10 fitas de cetona.
É certo, destarte, que os medicamentos, insumos e
equipamentos referidos na petição de fls. 124 dos autos de
origem não haviam sido entregues quando a decisão contra
a qual se volta a Municipalidade foi proferida
(15/05/2019), conforme se retira de fls. 127 dos autos de
origem, razão por que não comporta reforma.
Nesse contexto, cumpre destacar que a conduta da
agravante tangencia a litigância de má-fé (art. 80, II, do
CPC), pois, a despeito de sustentar que fez a entrega dos
insumos, equipamentos e medicamentos – à exceção do
equipamento indisponível no mercado – nada prova.
Verifica-se, por fim, a propósito do equipamento Carelink
MMT 7306, que o Administrado devolveu ao juízo a
correspondente quantia, à vista da ausência do produto no
mercado (fls. 156 e seguintes dos autos de origem),
prestando contas, na oportunidade."
Verifica-se, assim, que diferentemente do que sustenta
a fls. 4, a agravante deixou de comprovar o alegado "Fornecimento de todos os itens
solicitados ao Agravado, com exceção ao Carelink USB Black, que se encontra
indisponível na própria empresa fabricante (...)", repetindo-se aqui, neste contexto, a
advertência que se fez no julgamento do mencionado agravo, no sentido de que a
que a conduta da agravante tangencia a litigância de má-fé .
Não colhe dizer, ademais, que o agravado, a subsistir a
decisão agravada, receberia valores em duplicidade, pois as astreintes, objeto da
execução, dizem respeito a período anterior ao momento em que se determinou
sequestro de verba pública, sequestro este levado a cabo precisamente por conta da
persistência da parte em se furtar ao cumprimento da determinação judicial (fls. 76
dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207463-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18151
5
Enfim, ordens devem ser cumpridas. Quando não se as
cumprem, o Estado-Jurisdição aplica a força, que, em Direito, não necessariamente é
a força física, mas a possibilidade dela, a que se chama coerção. E aqui não importa
dizer que a Administração Pública "não tem dinheiro". Todos os administrados
contribuem, na forma de tributos diretos e indiretos, para a realização do orçamento.
Se o Estado gasta mal, se é desorganizado, elegendo prioridades que não andam a
par com os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, o
administrado nada tem a ver com isto. Resumindo: cada um com seus problemas.
Diga-se, a propósito das considerações finais tecidas
pela agravante (fls. 9 a 12), que não cabe, a esta altura, em sede de cumprimento de
decisão de tutela de urgência, rediscutir o acerto da decisão judicial que deferiu a
medida cautelar. Trata-se de aplicar aqui instituto que os manuais de Processo Civil
reconhecem como "preclusão". Não é novo, e convém lembrar que subsiste no
regime do Código de Processo Civil vigente.
Nestes termos, nego provimento ao recurso, com
observação.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator